Tribunal: TJMT
Processo: 1027599-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027599-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS BORGES CARDOSO - CPF: 043.046.612-99 (INTERESSADO), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS BORGES CARDOSO - CPF: 043.046.612-99 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE LEITE DA SILVA - CPF: 049.041.833-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E INJÚRIA - PRISÃO PREVENTIVA - ARBITRAMENTO DA FIANÇA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA - REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - PRISÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO - SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE - HIPOSSUIFICIÊNCIA - DISPENSA JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA.

“Não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”
(STJ, AgRg no HC no

583258/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1027599-11.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S):

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE(S):

MARCOS BORGES CARDOSO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCOS BORGES CARDOSO

contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de incidente processual (PJe NU 1010043-55.2023.8.11.0045), que concedeu liberdade provisória mediante fiança, no valor de R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), pelo cometimento, em tese, de tentativa de feminicídio e injúria - art. 121, § 2o-A, e art. 140, ambos do CP - (fls. 57/60).

O impetrante sustenta que o paciente não teria condições financeiras para recolher o valor arbitrado.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 191382168 - fls. 3/11), com documentos (ID 191382169 - fls. 12).

O pedido de liminar foi deferido pelo i. Des. Luiz Ferreira da Silva
, em plantão judiciário
(ID 191390191 - fls. 63/66).

O Juízo singular prestou informações (ID 195525186 - fls. 78/80).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Constrangimento ilegal - Alegada desproporcionalidade na fiança arbitrada e sua real condição financeira - Restrição da liberdade através de cumprimento do pagamento da fiança - A indicada autoridade coatora informou que, fora fixado a fiança e, caso não houvesse o pagamento em 72 (setenta e duas) horas, automaticamente o paciente seria posto em liberdade. Ante o teor das informações do Juízo de primeiro grau, destaca-se a necessidade de dispensar a aplicação da fiança, porém fixar medidas cautelares diversa da prisão, vez que o paciente é suspeito de praticar violência doméstica contra a mulher, inclusive com lesão corporal. Paciente que supostamente desferiu golpe com chave de fenda na mão da ofendida. Parecer pela concessão parcial da ordem, apenas para afastar a fiança e aplicar outras medidas cautelares diversa da prisão.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 196029180 - fls. 82/84)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade provisória ao paciente sem fiança e mantidas as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa, nos seguintes termos:

“Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.

No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido concedida sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada pelo juízo no valor de R$ 1.980,00 (mil, novecentos e oitenta reais), ficando, pois, a sua soltura condicionada à quitação da aludida obrigação.

Contudo, verifica-se que o valor da fiança estipulado na decisão combatida ainda não foi pago pelo paciente, que, por isso, se encontra preso até o presente momento, diante da sua hipossuficiência para adimplir a referida obrigação. Além disso, por certo que, caso tivesse condições financeiras, certamente ainda não estaria preso.

Sendo assim, é imperativa a concessão da liberdade provisória ao paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, nos termos dos arts. 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal.

Além disso, é cediço que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada pelo paciente, sobretudo quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme de infere do julgado abaixo reproduzido: [...]

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”. (STJ. AgRg no HC 583258/MG). (N.U 1012348-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.06.2023 e publicado no DJE de 23.06.2023)

Logo, por qualquer ângulo que se examine a decisão combatida, é imperativo reconhecer que inexiste, na espécie, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa ao paciente.

Posto isso:

(i) - defiro a liminar vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a Marcos Borges Cardoso, independentemente do pagamento da fiança, sem prejuízo das demais medidas cautelares que, porventura, venham ser impostas a sua pessoa pela autoridade acoimada de coatora [...].”
(ID 191390191)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024